Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701670-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL SOUZA CRUZ PACIENTE: DEIVID HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, do CP - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca -, teve a prisão convertida em preventiva em 19.1.23 (ID 42884596, 53/58). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A prisão não pode se fundamentar na gravidade abstrata do delito. Argumenta que, embora reprovável o fato, não há gravidade concreta, porque não foi utilizada arma de fogo. O paciente é primário, tem trabalho fixo e não há indicativo de que seja voltado ao cometimento de crimes, tampouco que se pretenda furtar à aplicação da lei penal, conturbar a instrução criminal ou a ordem pública. É responsável pelos cuidados de sua avó - idosa de 74 anos, “portadora de paraparesia espática com sintomas vesicais secundários a infecção crônica pelo vírus TLV”. Pede seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que, no horário noturno, o paciente, acompanhado de comparsa, de bicicleta, abordou duas vítimas – em via pública, próximo à escola - e mediante grave ameaça com emprego de faca, subtraiu duas mochilas pertencentes a elas. As vítimas, na delegacia, relataram como se deram os fatos, oportunidade em que reconheceram, com absoluta certeza, o paciente como um dos autores do crime - aquele que apontou a faca para elas (ID 42884596, p. 7/8). Policiais militares declararam, na delegacia, que informados a respeito de roubo a transeunte, diligenciaram e, diante das características detalhadas na comunicação do crime – pessoa de bicicleta, com a ponta do cabelo descolorida e que se evadiu em direção ao Setor “O” - encontraram o paciente, na bicicleta, carregando consigo mochila e objetos em seu interior. Na abordagem, verificaram que se tratava da mochila e pertences de uma das vítimas do roubo (ID 42884596, p. 5/6). Os objetos apreendidos e o valor de R$ 30,00 (trinta reais), em espécie, foram restituídos às vítimas (ID 146970118 dos autos n. 0701307-64.2023.8.07.0003). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também está presente o periculum libertatis. O crime foi cometido mediante concurso de agentes e com grave ameaça exercida com emprego de arma branca – faca -, o que evidencia a gravidade concreta do delito. A gravidade concreta do crime – roubo a pedestres, à noite e em via pública, com emprego de arma branca, em concurso de pessoas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não procede a alegação do impetrante de que somente o emprego de arma de fogo revela gravidade concreta do crime. A utilização da faca torna mais grave a ameaça pela possibilidade de causar lesões sérias às vítimas. Quanto à alegada necessidade de acompanhamento de sua avó, não há provas nos autos de que a presença do paciente é indispensável ao tratamento dela e que não há outra pessoa que possa prestar o auxílio. Há nos autos informação de que a idosa frequenta academia, produz doces e salgados para venda, é responsável pelos cuidados da casa e da neta. Reside no mesmo terreno onde moram duas de suas filhas (ID 42884604, p. 13). Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Proceda-se à identificação dos autos de réu preso. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES